Tribunal: TJMT
Processo: 1042071-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042071-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENIZE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 513.379.751-68 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042071-48.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

SDB Comercio De Alimentos LTDA (Fort Atacadista)

Recorrido(s):

Denize Rodrigues de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETOS DO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Incumbe a parte autora a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

No presente caso não restou comprovados os danos narrados nos autos, portanto, imperioso a reforma da sentença.

"O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros". (AgRg no Agravo de Instrumento No 795.097 - SC – Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa – Quarta Turma - J. 07.08.2007 – Publ. DJ 20.08.2007, p.287).

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação
para
condenar a parte promovida, a pagar à parte promovente a quantia de R$ 1.099.00 (mil e noventa e nove reais), a título de danos materiais
, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
bem como a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95”.

No presente caso a parte Autora conta que que dia 14/12/2021, dirigiu-se ao estabelecimento da Requerida para realizar suas compras, deixando seu Honda Civic, cor prata, placa KAR 1121, no estacionamento da mesma, que após realizar suas compras e retornar ao veículo estava com a porta aberta, e notou que o celular Samsung A10 S, de cor vermelha – IMEI 354474119898319, no valor de R$ 1.099.00, que estava no interior do veículo havia sido furtado.

Aduz que buscou auxílio junto aos funcionários da Reclamada, no entanto, nada fizeram para resolver a questão, bem como não obteve acesso às imagens das câmeras de segurança. Juntou boletim de ocorrência, nota fiscal da compra realizada no estabelecimento e nota fiscal do aparelho celular.

Em contrapartida, a parte Reclamada argumenta que não há qualquer comprovação de que a Autora tenha, de fato, procurado à Requerida para informar do ocorrido, pois, na época dos fatos, não há qualquer procedimento junto ao SAC da empresa, nem sequer houve menção nos autos de arrombamento do veículo.

Sustenta, ainda, que não há informações de qual funcionário atendeu a Reclamante, muito menos de tratativa de resolução administrativa ou de que a Requerida tenha tido conhecimento do suposto fato na data do evento.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a nota fiscal do aparelho eletrônico, anexado a exordial, se encontra em nome de terceiro, Sra Larissa Claudielly R Aires, de modo que entendo que não há provas de que o aparelho celular, de fato, se encontrava em posse da Reclamante, posto que não houve a juntada de meios de provas que comprove que a parte Autora arcou com a despesa da aquisição de tal aparelho.

Os documentos juntados nos autos são insuficientes à demonstração dos fatos narrados na presente lide, posto que a única prova dos fatos se resume ao Boletim de Ocorrência, ausente de comprovação do efetivo dano material ocorrido.

Ademais, o Boletim de Ocorrência lavrado a pedido do Reclamante não pode ser considerado como prova absoluta dos fatos nele relatados, por se tratar de simples declarações unilaterais da parte interessada, portanto, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, conforme precedente do STJ.

Do mesmo modo, não há nos autos nenhum elemento probatório demonstrando que a parte autora tenha diligenciado junto a parte Reclamada, informando a ocorrência de furto ou solicitando imagens da câmera de segurança.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETOS DO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré que o furto dos objetos do interior do veículo, ocorreu dentro do seu estacionamento incumbe a parte autora a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 2.

Destaco que o fato de se tratar de relação de consumo não enseja em reconhecimento automático quanto à inversão ao ônus da prova, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a referida inversão,
nos casos em é impossível ou extremamente difícil a produção de prova pelo consumidor, o que não é o caso da presente ação, uma vez que o consumidor poderia ter tirado fotografias no momento do evento ocorrido no estacionamento ou produzido prova testemunhal, já que afirmou a existência de seguranças que presenciaram o ocorrido, em audiência de instrução e julgamento
. 3.
Ademais, conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado.
4. Consta na fundamentação da sentença que: “
O reclamante alega ter ocorrido o furto de pertences deixado no interior de seu veículo no estacionamento da empresa reclamada, entretanto, aportou aos autos apenas o cupom fiscal de compras que realizou junto a Reclamada e o Boletim de Ocorrência, sem comprovar a ocorrência do efetivo dano material ocorrido.
Ademais, o Boletim de Ocorrência lavrado a pedido do Reclamante não pode ser considerado como prova absoluta dos fatos nele relatados, por se tratar de simples declarações unilaterais da parte interessada. Do mesmo modo, não há nos autos nenhum elemento probatório demonstrando que a parte autora tenha diligenciado junto a parte reclamada, informando a ocorrência de furto ou solicitando imagens da câmera de segurança. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao autor, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Além disso, não há nos autos nenhum elemento probatório que demonstre que a reclamada tenha praticado ato ilícito que ensejasse o direito de indenizar seja por danos materiais ou morais. Cabia a parte autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, a violação do veículo e os prejuízos dele decorrentes, obrigação da qual não se desvencilhou.”. 5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no§ 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. (N.U 1001098-24.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Assim, a meu ver, cabia a parte Autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, a violação do veículo e os prejuízos dele decorrentes, obrigação da qual não se desincumbiu.

Portanto, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023